Tribunal: TJDFT
Processo: 0703307-40.2023.8.07.0002
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. NÃO CONFIGURAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SUPERENDIVIDADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de repactuação de dívidas com fundamento na inexistência de superendividamento da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a autora se enquadra como superendividada, nos termos da Lei no 14.181/2021, para fins de repactuação judicial das dívidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento de repactuação de dívida previsto nos arts. 104-A e 104-B do CDC exige a demonstração de comprometimento do mínimo existencial, conforme regulamentação do Decreto no 11.150/2022.
4. O Decreto no 11.150/2022 estabelece que o mínimo existencial corresponde a R$ 600,00, devendo a aferição ser realizada com base na contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das dívidas vencidas e vincendas.
5. A autora aufere renda líquida de R$ 4.582,59, quantia muito superior ao mínimo existencial definido pelo decreto, afastando a possibilidade de enquadramento como superendividada.
6. Nos termos do art. 4o do Decreto no 11.150/2022, excluem-se da aferição do mínimo existencial as parcelas de dívidas decorrentes de operações de crédito consignado regidas por lei específica.
7. O procedimento de repactuação de dívidas não se presta à simples revisão contratual para adequação das parcelas ao orçamento do consumidor, exigindo-se a demonstração efetiva do superendividamento.
8. Vigora no ordenamento jurídico o princípio da presunção de constitucionalidade das normas, de modo que não há fundamento para a alegação de inconstitucionalidade do Decreto no 11.150/2022, cabendo eventual controle difuso ou concentrado pelo órgão competente.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 54-B a 54-D, 104-A e 104-B; CPC, art. 85, § 11; Decreto no 11.150/2022, arts. 3o e 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1922660, 0701643-83.2024.8.07.0019, Rel. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão 1710238, 0711752-09.2021.8.07.0005, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 31.05.2023.
(wi)